Tribunal: TJDFT
Processo: 0705108-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705108-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: RHAMAV ALIMENTOS EIRELI - ME, RODRIGO HUGUENEY DO AMARAL MELLO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução ajuizada contra RHAMAV ALIMENTOS EIRELI – ME e RODRIGO HUGUENEY DO AMARAL MELLO: “O art. 139, IV, do CPC/15 deve ser interpretado em conjunto com os arts. 8o e 805 do mesmo diploma legal. Não é finalidade do processo de execução a punição pessoal do inadimplente. Não bastasse, as medidas pleiteadas, além de restringir direitos individuais, refletem em esfera jurídica diversa da patrimonial e não alteram a circunstância de inexistência de bens em nome do devedor. Portanto, não se mostram eficazes para a satisfação do crédito. Ante o exposto, indefiro o pedido de apreensão da CNH” – ID 114891791 dos autos de origem n. 0709071-83.2018.8.07.0001. Nas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que “o Código de Processo Civil trouxe inovações de cunho processual sopesando dois princípios constitucionais, a dignidade da pessoa humana e a segurança jurídica, além de outros princípios reflexos como o devido processo legal, ampla defesa, contraditório e razoável duração do processo, visando dar maior efetividade à execução, nos termos do artigo 797, do mesmo Codex. Com efeito, é permitido ao credor valer-se de todos os meios lícitos, possíveis e à sua disposição para receber o justo crédito que possui em face do devedor. O Código de Processo Civil também positivou no artigo 6a o princípio da cooperação, logo, todas as partes devem colaborar entre si para a razoável duração do processo”. E pede: “Desta forma, considerando as questões de fato e direito retro expendidas, requer-se a Vossa Excelência: a) seja recebido o presente Agravo de Instrumento e deferida a formação do mesmo, com as peças em anexo, na forma do artigo 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil; b) seja concedido o efeito suspensivo ativo pleiteado, a fim de que se seja suspensa a decisão do juízo a quo, bem como deferido o efeito ativo, a fim de que seja substituída a decisão negativa proferida por nova decisão deferindo a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH dos Agravados RODRIGO HUGUENEY DO AMARAL MELLO e CELSO DO AMARAL MELLO, até que haja a efetiva satisfação do débito objeto da demanda originária; c) sejam os Agravados intimados por meio do seu representante legal para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal; d) seja, enfim, reformada a decisão agravada a fim de que seja deferida a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH dos Agravados RODRIGO HUGUENEY DO AMARAL MELLO e CELSO DO AMARAL MELLO, até que haja a efetiva satisfação do débito objeto da demanda originária”. Preparo regular (IDs 33118070 e 33118071). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em execução); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do pretendido efeito suspensivo ativo, probabilidade do direito e perigo de dano que não se evidenciam. Conforme relatado, o agravante requer seja “deferido o efeito ativo, a fim de que seja substituída a decisão negativa proferida por nova decisão deferindo a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH dos Agravados RODRIGO HUGUENEY DO AMARAL MELLO e CELSO DO AMARAL MELLO, até que haja a efetiva satisfação do débito objeto da demanda originária”. Embora admitida a medida atípica de suspensão da carteira nacional de habilitação dos agravados, não se vislumbra a efetiva necessidade da medida, especialmente por se tratar de medida extrema. A aplicação das medidas atípicas deve se restringir a efetiva necessidade e deve se revelar proporcional e adequada, repelidos eventuais excessos e adoção indiscriminada de tais instrumentos. Na hipótese, já deferidos na origem os pedidos de pesquisa de bens dos agravados pelos sistemas INFOJUD – DOI (ID 116500310 dos autos de origem), SISBAJUD (ID 75850762 dos autos de origem), RENAJUD (ID 100708368 dos autos de origem). Desproporcional o deferimento também do pedido de suspensão da CNH. Assim é que indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 3 de março de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora